Tribunal: STF
Processo: ADI 1144
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI 10.238/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Argüição de inconstitucionalidade da Lei 10.238/94 do Rio
Grande do Sul, que instituiu o Programa Estadual de Iluminação
Pública. Vício de forma: lei de iniciativa parlamentar. Afronta ao
disposto no artigo 61-§1º- II- e, da Constituição Federal. Presença
dos requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar.